Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-50.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RISCO DE CEGUEIRA PERMANENTE. URGÊNCIA DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento visando à antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência deferida em parte na origem para determinar que o Distrito Federal providencie procedimento cirúrgico de TRABECULECTOMIA ao autor, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Aduz o agravante a necessidade urgente do procedimento cirúrgico sob pena de perda da visão.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária deferida. Liminar deferida (Id. 41941215). Contrarrazões apresentadas (Id. 42376175). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 43249002).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. No caso, a parte agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional, artigo 196, caput.
5. Com base na cognição sumária que o caso permite nesse momento, os requisitos para modificação da medida indeferida no juízo a quo estão presentes. O direito à vida e à saúde está erigido na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal como fundamental, daí decorrendo o dever do Estado de disponibilizar os procedimentos médicos necessários diante da gravidade do quadro como o que ora se apresenta.
6. A urgência está presente, por se tratar de paciente com 57 anos de idade que foi diagnosticado com glaucoma em estágio avançado e possui risco de perda da visão no olho esquerdo. Registra-se que o paciente já perdeu a visão no olho direito (Id. 41833365 - pág. 2). Portanto, necessária a antecipação da tutela de urgência a fim de evitar cegueira permanente.
7. Assim, comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico com urgência, por meio de laudo emitido pelo profissional médico competente, deve ser garantido o imediato tratamento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Confirmada a liminar. Agravante beneficiário de gratuidade de justiça. Sem fixação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.